Tribunal: TJBA
Processo: 8012131-38.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº. 8012131-38.2022.8.05.0080 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: ANTÔNIO LUCIANO SILVA ASSIS RECORRIDO: ROBSON CORREIA DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): MARCELO SANTANA ROCHA PROCURADOR DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §1º E §4º, I, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1 - INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU OS PLEITOS DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS E IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES INOMINADAS (SUSPENSÃO DO CPF E CNH). PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS POSSUI NATUREZA EXCEPCIONAL, NÃO PODENDO SER JUSTIFICADA PELO MERO DECURSO DO TEMPO. NÃO FORAM EXPOSTOS ELEMENTOS CONCRETOS PELO PARQUET, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER APLICADO O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO ATRAVÉS DA SÚMULA 455 DO STJ. SUSPENSÃO CAUTELAR DA CNH E CPF NÃO ESTÃO PREVISTAS NO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO SENDO POSSÍVEL APLICÁ-LAS EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NO PROCESSO PENAL. 2 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº. 8012131-38.2022.8.05.0080, tendo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO, ROBSON CORREIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR